Tribunal: TJBA
Processo: 8050755-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050755-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COLISEU EMPREENDIMENTOS E PARCTICIPACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BERNARDO DE MELLO LOMBARDI

AGRAVADO: AUSILEIDE SILVA PEZZANGORA

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

RC06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DA AGRAVADA. PARTE QUE ERA ADMINISTRADORA DA SOCIEDADE À ÉPOCA DO COMODATO. AUSÊNCIA DE POSSE DOS REFERIDOS IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO CONTRATO DE COMODATO. IRRELEVÂNCIA. VÍCIO QUE NÃO TORNA A AGRAVA POSSUIDORA. ILEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8050755-37.2024.8.05.0000
que é agravante COLISEU EMPREENDIMENTOS E PARCTICIPACOES LTDA. e AUSILEIDE SILVA PEZZANGORA

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em julgar PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.